Tribunal: TJSP
Processo: 1015303-78.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2016-06-17

Ementa:
RES MUNICIPAIS NoS 162/95 E 214/96 – PRETENSÃO À INCLUSÃO DE DIFERENÇA PECUNIÁRIA (REFERÊNCIA DO PCCS) NO CÁLCULO DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO POR OITO ANOS NO CARGO – ARTIGO 74 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SANTOS – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Preliminarmente, inocorrência de prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/32, uma vez que a relação jurídica versada nos presentes autos é de trato sucessivo, aplicando-se, pois, o entendimento sumular no 85 do C. STJ. 2. No mérito, o Plano de Cargos, Carreiras e Salários representou evolução de valores, razão pela qual a diferença pecuniária tem natureza de remuneração e deve compor os vencimentos para o recálculo de Adicionais por Tempo de Serviço. 3. O advento da Lei Complementar Municipal n.o 758/12 não impede o reconhecimento do direito da parte autora ao recálculo pretendido. 4. É incabível a inclusão da Referência do PCCS no cálculo da Gratificação por Oito Anos, na medida em que a parte autora não percebe a referida vantagem pecuniária. 5. Precedentes da jurisprudência desta C. 5a Câmara de Direito Público e deste Egrégio Tribunal de Justiça. 6. Correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA. 7. Juros de mora de mora de 1% ao mês, até a publicação da Medida Provisória no 2.180-35, que acrescentou o artigo 1o-F à Lei Federal no 9.494/97 e, após, 0,5% ao mês, a partir de 28 de abril de 2.001, desde a citação. 8. Processo julgado extinto, com resolução de mérito, em Primeiro Grau, nos termos do artigo 269, IV, do CPC. 9. Sentença, reformada. 10. Ação julgada parcialmente procedente, fixados os ônus decorrentes da sucumbência. 11. Recurso de apelação apresentado, pela parte autora, parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1015303-78.2015.8.26.0562; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 17/06/2016)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

17/06/2016

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO – PLANOS DE CARGOS, CARREIRAS, SALÁRIOS E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS NoS 162/95 E 214/96 – PRETENSÃO À INCLUSÃO DE DIFERENÇA PECUNIÁRIA (REFERÊNCIA DO PCCS) NO CÁLCULO DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO POR OITO ANOS NO CARGO – ARTIGO 74 DA LEI ORGÂNICA DO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO – PLANOS DE CARGOS, CARREIRAS, SALÁRIOS E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS NoS 162/95 E 214/96 – PRETENSÃO À INCLUSÃO DE DIFERENÇA PECUNIÁRIA (REFERÊNCIA DO PCCS) NO CÁLCULO DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO POR OITO ANOS NO CARGO – ARTIGO 74 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SANTOS – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Preliminarmente, inocorrência de prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/32, uma vez que a relação jurídica versada nos presentes autos é de trato sucessivo, aplicando-se, pois, o entendimento sumular no 85 do C. STJ. 2. No mérito, o Plano de Cargos, Carreiras e Salários representou evolução de valores, razão pela qual a diferença pecuniária tem natureza de remuneração e deve compor os vencimentos para o recálculo de Adicionais por Tempo de Serviço. 3. O advento da Lei Complementar Municipal n.o 758/12 não impede o reconhecimento do direito da parte autora ao recálculo pretendido. 4. É incabível a inclusão da Referência do PCCS no cálculo da Gratificação por Oito Anos, na medida em que a parte autora não percebe a referida vantagem pecuniária. 5. Precedentes da jurisprudência desta C. 5a Câmara de Direito Público e deste Egrégio Tribunal de Justiça. 6. Correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA. 7. Juros de mora de mora de 1% ao mês, até a publicação da Medida Provisória no 2.180-35, que acrescentou o artigo 1o-F à Lei Federal no 9.494/97 e, após, 0,5% ao mês, a partir de 28 de abril de 2.001, desde a citação. 8. Processo julgado extinto, com resolução de mérito, em Primeiro Grau, nos termos do artigo 269, IV, do CPC. 9. Sentença, reformada. 10. Ação julgada parcialmente procedente, fixados os ônus decorrentes da sucumbência. 11. Recurso de apelação apresentado, pela parte autora, parcialmente provido.